Tribunal: TJDFT
Processo: 0706641-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706641-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO CARDOSO MACHADO AGRAVADO: DAVID CESAR RIBEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MAURICIO CARDOSO MACHADO contra a r. decisão (ID 150255330, feito originário) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença (no 0704294-35.2021.8.07.0006), ajuizado contra DAVID CESAR RIBEIRO, indeferiu o pedido do agravante para que os valores penhorados fossem transferidos para seus advogados, ao argumento de que os atos processuais são praticados em nome das partes, e não de seus procuradores, de modo que os pagamentos são realizados às partes, independentemente de poderes conferidos a seus advogados. Alega o agravante, em síntese, que o magistrado prolator da r. decisão agravada entendeu ser imprescindível que os valores eventualmente penhorados sejam transferidos diretamente às partes quando essas forem as titulares do crédito. Afirma, entretanto, que o art. 105 do Código de Processo Civil, bem como o art. 5o, §2o, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), permitem, quando existente cláusula específica em procuração ad judicia, o recebimento e quitação de valores de propriedade de seus clientes pelos causídicos. Nesse sentido, colaciona jurisprudência desta eg. Corte de Justiça as quais respaldam seu pleito. Alerta, assim, que os poderes constantes da procuração de Id. 149743901 dos autos de origem deveriam ter sido observados pelo d. Juízo a quo. Destaca, também, que o magistrado singular, ante o indeferimento de transferência do valor penhorado para a conta indicada pelo agravante, entendeu por bem a determinação de expedição de alvará de levantamento. Contudo, alega incabível a expedição de alvará de levantamento quando se tem á disposição mecanismos mais céleres, qual seja, a possibilidade de transferência dos valores bloqueados mediante transferência bancária para a conta dos advogados da parte agravante. Afirma, assim, que está presente o requisito da probabilidade do direito, porquanto há orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta eg. Corte, em que se entende pela legitimidade do levantamento, pelos causídicos, de valores de seus clientes quando a procuração prevê poderes especiais para receber valores e dar quitação. Alega que o risco de dano irreparável ao agravante se dá porque a parte, a qual apresenta condição de idoso, terá que se dirigir pessoalmente à instituição financeira para fazer o levantamento do alvará, medida desproporcional e descabida. Requer seja dado efeito suspensivo ao presente recurso, permitindo-se, desde já e até julgamento definitivo deste agravo, a transferência bancária dos valores penhorados à conta dos advogados da parte Agravante. No mérito, requer seja o recurso conhecido e provido para que “se reforme a r. decisão interlocutória prolatada pelo juízo de origem, determinando- se a legitimidade do levantamento, pelos causídicos, de valores de seus clientes quando aqueles dispõem de poderes especiais para tanto, especificamente os poderes especiais para receber valores e dar quitação, tudo conforme ampla orientação do c. Superior Tribunal de Justiça e do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.” Preparo devidamente realizado ao ID 44037761. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Cuida-se, na origem, de pedido de cumprimento de sentença exarada na fase de conhecimento, para a exigência de débitos de IPTU/TLP havidos pelo ora Agravado. O agravado, intimado ao pagamento, quedou-se inerte. Logo, ante ausência de pagamento, foi determinado o bloqueio via sistema Sisbajud (ID 138974050, feito de origem) em que houve a constrição de R$ 5.273,51 (cinco mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos) do recorrido. Desse modo, a supracitada quantia foi convertida em penhora e liberada para levantamento, de sorte que o agravante foi intimado para indicar conta, a fim de que pudesse ser realizada a transferência do valor penhorado. Assim, o recorrente, atendendo à ordem judicial, indicou a conta de seus patronos para o recebimento dos valores, os quais detêm expressos poderes para receber valores e dar quitação, conforme se verifica da procuração colacionada aos autos ao ID 149743901. Confira-se: Maurício Cardoso Machado, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/ME sob o n. 244.487.101-49, portador da cédula de identidade RG n. 457.525 SSP/DF, nomeia e constitui como seus procuradores (i) Luciano Ramos de Oliveira, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, sob o n. 62.910; (ii) Marco Alexandre de Oliveira Archanjo, brasileiro, casado, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, sob o n. 61.621; e (iii) João Guilherme Soares dos Santos Sarmento, brasileiro, casado, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, sob o n. 62.958, integrantes do escritório de advocacia Archanjo, Ramos e Sarmento Advogados, sociedade de advogados, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, sob o n. 6.303/21, e no CNPJ/ME sob o n. 43.142.123/0001-70, com poderes gerais para o foro, inclusive os excetuados no artigo 105 do Código de Processo Civil, salvo o de receber citação, podendo propor ações, recorrer, transigir, confessar, desistir, renunciar, firmar compromissos, receber valores e dar quitação, substabelecer com ou sem reserva de poderes, em especial para receber os valores depositados em conta judicial junto ao Processo n. 0704294-35.2021.8.07.0006. (Grifou-se) Desta maneira, ao decidir a questão, foi proferida a r. decisão na qual foi indeferido o requerimento do agravante, nos seguintes termos: (ID 150255330, processo de referência) A parte credora requer que o valor depositado nestes autos seja transferido para a conta bancária do seu advogado. Determina o art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria: Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019) (omissis) § 5o O alvará de levantamento será expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos. Quanto ao alcance do dispositivo transcrito, é entendimento desta Magistrada que os alvarás das quantias devidas às partes sejam expedidos em nome das partes e os alvarás de quantias devidas aos advogados são expedidos em nome dos advogados. Caso o advogado possua poderes para receber e dar quitação, tal dado é mencionado no alvará expedido em nome do seu cliente. Assim o faço porque os atos processuais são praticados em nome das partes e não de seus procuradores. Isso significa que os pagamento são realizados às partes, independentemente dos poderes conferidos a seus advogados, aliás como todos os demais atos do processo. A parte foi intimada para regularizar o pedido de transferência bancária, mas não adequou o seu pedido à determinação. A nova procuração juntada apenas acresceu o termo "receber os valores depositados em conta judicial", o que não se confunde com o levantamento do crédito do autor via transferência para conta do patrono. Indefiro o pedido de transferência para a conta indicada. Expeça-se alvará de levantamento da quantia de R$ 5.273,51, objeto da penhora de Id 139885334, em favor de MAURICIO CARDOSO MACHADO, observado que a procuração de Id.149743901 confere poderes para receber e dar quitação. Por fim, verifico que os cálculos do débito remanescente requerem correção. O credor atualizou o débito até o dia 15/02/2023. No entanto, deixou de atualizar o valor penhorado e transferido para conta judicial. Junte-se nova planilha retificando os cálculos. Na mesma oportunidade, deverá indicar o nome ou nomes dos advogados credores que devem figurar no cumprimento de sentença, vez que o incidente abarca os honorários de sucumbência, direito autônomo do patrono da causa. (Grifou-se) Daí a interposição do presente agravo de instrumento, com pedido de suspensão liminar da decisão impugnada. O art. 105 do CPC dispõe que alguns atos processuais somente poderão ser realizados pelo advogado se constar da procuração poderes especiais para tanto, ou seja, o referido artigo destaca a necessidade de menção expressa no instrumento para certos atos. A saber: Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. (Grifou-se) No mesmo sentido, prevê o art. 5o, § 2o, da Lei no 8.906/1994: “a procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais”. Sem embargo, o c. Superior Tribunal de Justiça, bem como este eg. Tribunal de Justiça, têm entendimento de que, dispondo o advogado de poderes especiais para receber e dar quitação, é possível a expedição de alvará de levantamento em seu nome a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais. A saber: (...) 3. Alguns atos processuais somente podem ser praticados pelo advogado que tem poderes especiais para tanto. São eles: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica (art. 105 do CPC/2015). Vale dizer que, para tais atos, é imprescindível menção expressa no instrumento de procuração. 4. O causídico constituído com poderes especiais para receber e dar quitação "tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais" (AgRg no Ag 425.731/PR). Trata-se de um poder-dever resultante do art. 105 do CPC/2015 e do art. 5o, § 2o, da Lei 8.906/1994. Outrossim, a negativa desse direito ao advogado implica na ineficácia da vontade da parte manifestada expressamente no instrumento do mandato. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1885209/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA TITULARIZADA PELOS(AS) ADVOGADOS(AS) DA PARTE CREDORA. POSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na hipótese, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ, possuindo o(a) advogado(a), regularmente constituído, poderes especiais conferidos em procuração para 'dar e receber quitação', é possível a transferência ou a expedição de alvará em nome desse(a) para levantamento dos valores depositados em juízo, aos quais faz jus o(a) seu(ua) cliente. 2. Assim, tratando de um poder-dever resultante do art. 105 do CPC e do art. 5o, § 2o, da Lei no 8.906/1994, a negativa desse direito ao advogado implica na ineficácia da vontade da parte manifestada expressamente no instrumento do mandato. 3. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1376845, 07127811420188070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. NÃO PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO. ADVOGADO COM PODERES ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão de tutela de urgência e do efeito suspensivo ao agravo resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o e art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Conforme jurisprudência deste Tribunal e do STJ, possuindo o advogado, regularmente constituído, poderes especiais conferidos em procuração para "dar e receber quitação", é possível a expedição de alvará em nome desse para levantamento dos valores depositados em juízo aos quais faz jus seu cliente. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1257291, 07078189220208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Com efeito, no presente caso, a parte agravante, mediante instrumento de mandato, outorgou aos seus advogados, dentre outros poderes, o de receber valores e de dar quitação (ID 149743901, feito de origem). Portanto, é de se presumir que o direito à expedição de alvará em nome do advogado da parte, para levantamento de quantias depositadas em juízo é, no caso, inerente aos poderes de receber e dar quitação, os quais foram expressamente conferidos aos advogados do agravante. Oportuno ressaltar que o art. 906, parágrafo único do CPC dispõe que “a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente”. Assim também prevê o art. 79, §1o, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais deste Eg. Tribunal: Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Grifou-se) Assim, a transferência eletrônica do valor depositado em juízo torna mais célere a marcha processual, ao passo que evita que a parte tenha que se dirigir à Instituição Financeira para depositar ou levantar o valor insculpido no mandado de levantamento. Logo, não se mostra razoável o indeferimento do pleito do agravante, de sorte que assiste razão ao recorrente, visto que a procuração colacionada aos autos expressamente outorga aos seus advogados poderes para receber e dar quitação permitindo, portanto, a transferência dos valores penhorados para a conta do causídico da parte. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, DEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.